Tribunal: STF
Processo: Rcl 33995
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante as sucessivas frustrações da citação da parte beneficiária Ricardo Ribeiro Ferreira (eDOC 26, 34 e 43) e diante da informação da reclamante de que não dispõe de outro endereço da referida parte (eDOC 45), intime-se a reclamante para que providencie a atualização do endereço da parte beneficiária junto ao juízo de origem, invocando o dever processual do art. 77, V, c/c art. 274, par. único, e art. 319, II, do CPC, devendo comprovar a diligência no prazo de 15 (quinze) dias.
    À Secretaria Judiciária para providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente